Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o DA LEI N. 11343/2006. INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA TOTAL. ADEQUAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO PARA TORNAR PREVALENTE O VOTO MINORITÁRIO.
1. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, e não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF.
2. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em agosto-2022, em sede de recurso especial repetitivo, assentou a seguinte tese (Tema 1139): “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
3. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 927 e seguintes, adotou o sistema dos precedentes obrigatórios e conferiu efeitos vinculantes, dentre outros, aos acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Considerando-se a pequena quantidade da droga apreendida (3,32g de crack), a redução deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. Diante da pena corporal fixada, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
6. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.